Tribunal: STF
Processo: MS 21905
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-01
Data de publicação: 1995-08-01

Ementa:
EMENTA:- Inquérito fundado em fatos capitulados
tanto na CLT (art. 482 a e e) como na Lei nº 8.112-90 (art.
117, IX e XV), não sendo, portanto, a alteração do regime
jurídico da servidora, motivo bastante para eivar de
ilegalidade a sua demissão.
           Prescrição não ocorrente. Mandado de segurança
indeferido por maioria.